Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
08/03/2023
Número: 0600369-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/07/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600369-
23.2022.6.16.0000, do Partido Comunista Brasileiro - PCB - Diretório Estadual- PR, referente ao
exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43538097
03/03/2023
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43538097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.791

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600369-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: MATHEUS FERNANDES PIMENTEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2021. INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA
DE
FORMALIDADES
ESSENCIAIS.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
1. São de observância obrigatória na
apuração de inadimplência de partido
quanto à prestação de contas de exercício
financeiro, antes do julgamento, as formalidades processuais atinentes à
abertura de vista aos interessados quanto
às informações e documentos juntados aos
autos e à regularização da representação
processual, com constituição de advogado
pelas partes. Inteligência dos artigos 30,
inciso IV, alínea "e", e 32, ambos da
resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Julgamento convertido em diligência.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Redator
Designado.
Curitiba, 13/02/2023

Num. 43538097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
REDATOR DESIGNADO(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação Contas Anual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, Comissão Estadual, relativa ao
exercício financeiro de 2021, em que houve omissão na apresentação das contas no prazo previsto no artigo
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

O órgão partidário foi notificado, por meio de seu Presidente e Tesoureiro, para, nos termos do artigo 30,
inciso I, alínea “a” da Resolução regente, suprir a omissão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contudo,
os responsáveis mantiveram-se omissos.

Em seguida, permanecendo a inadimplência, determinou-se a suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário, nos termos do art. 30, III, Res. TSE 23.604/2019, com as anotações no Sistema de Contas
Eleitorais e Partidárias (SICO).

A unidade técnica emitiu parecer no qual informa:

a) não ter havido movimentação financeira na conta bancária, destacando que não existe registro de
prestação de contas, referente ao exercício de 2021. Observa-se no módulo de extratos eletrônicos que a
conta corrente nº 120502 da agência 1622 do Banco do Brasil apresenta-se sem movimentação
financeira”;

b) em relação aos repasses afirma “que não constam repasses de recursos do Fundo Partidário ou de
Outros Recursos ao Diretório Estadual, no exercício financeiro de 2021”.

Encaminhados os autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que “a ausência das
peças obrigatórias impede a análise da prestação de contas, que deve ser julgada como não prestada, nos
termos do artigo 45, inciso IV, da Resolução nº 23.604/2019”.
Na sessão virtual do dia 02.12.2022 apresentei voto no sentido julgar como NÃO PRESTADAS as
contas da comissão provisória estadual do Partido Comunista Brasileiro, determinando a
permanência da suspensão do repasse de recursos decorrentes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, enquanto as contas do exercício de 2021 não fossem
regularizadas.
Naquela data o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do e. Doutor THIAGO
PAIVA DOS SANTOS que declarou voto divergente, indicando a necessidade de abertura de
vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos
apresentados no curso do processo, conforme determinado na letra ”e”, do inciso IV do
art. 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019. Propôs também aplicação do art. 32 da citada
Resolução, determinando-se a suspensão do processo, “ ... para que a Secretaria proceda a
notificação pessoal do partido e dos seus responsáveis legais, tanto aqueles que já figuravam

Num. 43538097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
nestes autos quanto o novo, para que regularizem sua representação processual, na forma e sob
as penas do artigo 32 da resolução TSE nº 23.604/2019”.
Na sessão de julgamento do dia 08.12.2022, a e. Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani,
pediu vista dos, e na sequencia declarou voto em que acompanhou parcialmente a divergência,
sustentando a necessidade de ser procedida a abertura de vista aos interessados após a coleta
de informações, e a juntada do parecer do Ministério Público Eleitoral. Contudo, no pertinente a
aplicação do art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019, declarou entender “que não se aplica o
disposto no art. 32 da Resolução supramencionada ao caso ora em julgamento, pois este
dispositivo está no capítulo que trata da autuação e processamento das contas prestadas e aqui
estamos diante de contas não prestadas”. E assim, acompanhou a divergência aberta pelo Dr.
Thiago Paiva dos Santos, mas com conclusão diversa quanto às diligências a serem adotadas.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Trata-se, na espécie, de autuação da inadimplência do Partido Comunista Brasileiro quanto à sua
prestação de contas do exercício financeiro 2021.
Recapitulando os fatos relevantes do processo, tem-se que:
(i) foi constatada e informada a inadimplência do ente partidário em 05/07/2022 (id. 42995776);
(ii) foi certificada a composição do órgão partidário, vigente até 26/07/2022 (id. 42997393);
(iii) o e. relator determinou a notificação pessoal dos responsáveis legais para suprirem a
omissão, fazendo remissão ao artigo 30, inciso I, alínea "a", da resolução TSE nº 23.604/2019 (id.
42998353);
(iv) foi juntada em 20/07/2022 a carta de ordem pela qual foi notificado em 19/07/2022 o
Secretário Político (equivalente a presidente) do PCB (id. 43005313);
(v) foi juntado em 20/07/2022 o comprovante de entrega do ofício pelo qual notificado o Secretário
de Finanças (equivalente a tesoureiro) do PCB (id. 43006218);
(vi) o prazo concedido para apresentarem as contas expirou em 25/07/2022 (certidão id.
43010399);
(vii) o e. relator determinou a suspensão de repasses de quotas do Fundo Partidário ao PCB, a
notificação do órgão nacional da agremiação, a juntada das informações disponíveis e a abertura
de prazo para a Procuradoria Regional Eleitoral manifestar-se (id. 43010559);
(viii) a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias prestou informações (id. 43189142);
(ix) o órgão ministerial manifestou-se pelo julgamento como não prestadas (id. 43258770);

Num. 43538097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
(x) na sessão de julgamento do dia 02/12/2022, o e. relator votou pelo julgamento das contas
como não prestadas, sendo o julgamento suspenso face ao meu pedido de vista.
Feita essa reconstrução dos fatos do processo, registro que há duas formalidades processuais
previstas expressamente na resolução TSE nº 23.604/2019 que não foram observadas. São elas:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos
políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas,
mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes e
eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral
deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário
não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma
do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as
alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão
técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os
documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário
e a seus responsáveis.
(...)
Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o processo e marcará prazo
razoável para ser sanado o defeito, sob pena de prosseguimento regular do feito, com fluência
dos respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato judicial no Diário da
Justiça Eletrônico.
§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis pelas contas
prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles
que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente

Num. 43538097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
substituído no exercício da prestação de contas.
§ 2º O juiz ou relator poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos responsáveis para
constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado.
[não destacado no original]
Esses dispositivos não deixam margem a dúvidas: "a autoridade judiciária deve" e o "relator
suspenderá".
De consequência, considerando que, pelas informações disponíveis nos autos, não houve até o
momento notificação ao partido e aos responsáveis legais para regularização da sua
representação processual, mas apenas para apresentarem as contas, e não lhes foi oportunizada
vista quanto às informações e documentos juntados nos autos, eventual julgamento será nulo, por
manifesto vício procedimental.
Ainda, de se observar que a certidão de composição da agremiação (id. 42997392) encontra-se
desatualizada, contendo apenas a informação atinente aos mandatos vencidos em 26/07/2022.
Em consulta ao sistema SGIP, disponível em <https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-
registrados-no-tse/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3>,
há
notícia
de
nova
composição, com alteração de um dos membros.
Face a tudo quanto exposto e com a devida vênia ao e. relator, DIVIRJO e VOTO no sentido de
converter o julgamento em diligência, a fim de:
a) suspender o curso do processo, na forma e para os fins do artigo 32 da resolução TSE nº
23.604/2019;
b) determinar à Secretaria que certifique nos autos a nova composição da agremiação e revise a
autuação, com a inclusão do novo dirigente;
c) determinar a notificação pessoal do partido e dos seus responsáveis legais, tanto aqueles que
já figuravam nestes autos quanto o novo, para que regularizem sua representação processual, na
forma e sob as penas do artigo 32 da resolução TSE nº 23.604/2019, concedendo-lhes prazo de
três dias para tanto;
d) decorridos os prazos, nova conclusão.
É como voto, renovando o pedido de vênia ao e. relator.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO DE DESEMPATE
Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate ocorrido na
votação.
Trata-se de Prestação Contas do Partido Comunista Brasileiro - PCB, Comissão Estadual, relativa

Num. 43538097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
ao exercício financeiro de 2021, em que houve omissão na apresentação das contas no prazo
normativo previsto.
Na 03ª Sessão Presencial de 06 de fevereiro, o eminente Relator, Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, votou por converter o feito em diligência, com o fim de intimar pessoalmente os atuais
dirigentes do órgão partidário, bem como os dirigentes à época do exercício financeiro de 2021,
para que se manifestassem sobre as informações e os documentos apresentados no processo, no
prazo de três dias.
Acompanharam-no a Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani e a Dra. Flavia da Costa Viana.
O Dr. Thiago Paiva dos Santos inaugurou divergência, votando no sentido de determinar a
suspensão do processo, para o fim de realizar a notificação pessoal do partido e de seus
responsáveis legais, tanto aqueles que já figuravam nestes autos quanto os novos, a fim de que
regularizassem sua representação processual.
Seguiram com a Divergência o Dr. José Rodrigo Sade e o Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral.
Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base no artigo 78 do
Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a esse ponto específico.
O núcleo da controvérsia a ser dirimida consiste em definir se, para o regular processamento da
prestação de contas não prestadas, é necessária a abertura de prazo para permitir a regularização da
representação processual dos atuais dirigentes do órgão partidário, bem como dos dirigentes à época
do exercício financeiro de 2021.
Como bem pontuou a divergência, a certidão da composição partidária em que se baseou o
processamento das contas como não prestadas encontra-se desatualizada, uma vez que foram
incluídos novos dirigentes partidários que não foram notificados para suprir a omissão do dever de
prestar contas.
Note-se que alguns desses novos dirigentes assumiram a posição de responsável administrativo e
financeiro do partido, a exemplo de Rafael Farias Golemba e de Renan Guilherme Maieves, e a
parte que chegou a ser efetivamente notificada nos presentes autos, Matheus Fernandes Pimentel,
não ocupa qualquer dessas posições de dirigente partidário.
Além disso, por ocasião da intimação das partes para prestar contas, não houve intimação específica
para a constituição de advogado (ID. 43006218), sendo que o advogado é essencial para a
administração da Justiça, especialmente pela natureza jurisdicional dos processos de pre6stação de
contas.
Desse modo, as particularidades do caso evidenciam a necessidade de se realizar a notificação
pessoal do partido e de seus responsáveis legais, tanto aqueles que já figuram nestes autos quanto os
novos, a fim de que regularizem sua representação processual, de modo a ser preservado o caro
princípio constitucional do devido processo legal.
De se esclarecer, por oportuno, que sigo a linha cognitiva de que os processos em geral, sobretudo

Num. 43538097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
os de prestação de contas, não devem ser compreendidos como um fim em si mesmo, devendo
haver a prevalência da substância do processo sobre o rito procedimental, em razão do interesse
público envolvido na prestação de contas dos partidos.
Com estes fundamentos, pedindo vênia ao Relator e àqueles que o acompanharam, voto com a
Divergência para, convertendo o julgamento em diligência, a) suspender o curso do processo, na
forma e para os fins do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.604/2019; b) determinar à Secretaria que
certifique nos autos a nova composição da agremiação e revise a autuação, com a inclusão dos
novos dirigentes; c) determinar a notificação pessoal do partido e dos seus responsáveis legais, tanto
aqueles que já figuravam nestes autos quanto o novo, para que regularizem sua representação
processual, na forma e sob as penas do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.604/2019, concedendo-
lhes prazo de três dias para tanto; e d) decorridos os prazos, nova conclusão.
É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

VOTO VENCIDO

Como relatado, trata-se de prestação de contas do Partido Comunista Brasileiro – PCB, relativas
ao exercício financeiro 2021, autuada pela Secretaria deste Tribunal, na forma do art. 30 da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Na sessão virtual do dia 02.12.2022 apresentei voto no sentido julgar como NÃO PRESTADAS as
contas da comissão provisória estadual do Partido Comunista Brasileiro, determinando a
permanência da suspensão do repasse de recursos decorrentes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, enquanto as contas do exercício de 2021 não fossem
regularizadas.
Naquela data o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do e. Doutor THIAGO
PAIVA DOS SANTOS que declarou voto divergente, indicando a necessidade de abertura de
vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos
apresentados no curso do processo, conforme determinado na letra ”e”, do inciso IV do
art. 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019. Propôs também aplicação do art. 32 da citada
Resolução, determinando-se a suspensão do processo, “ ... para que a Secretaria proceda a
notificação pessoal do partido e dos seus responsáveis legais, tanto aqueles que já figuravam
nestes autos quanto o novo, para que regularizem sua representação processual, na forma e sob
as penas do artigo 32 da resolução TSE nº 23.604/2019”.
O processo foi então incluído na pauta do dia 08.12.2022, ocasião em que o julgamento foi

Num. 43538097 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
novamente suspenso, desta vez em razão do pedido de vista da e. Desembargadora Cláudia
Cristina Cristofani, que na sequencia declarou voto em que acompanhou parcialmente a
divergência, sustentando a necessidade de ser procedida a abertura de vista aos interessados
após a coleta de informações, e a juntada do parecer do Ministério Público Eleitoral. Contudo, no
pertinente a aplicação do art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019, declarou entender “que não
se aplica o disposto no art. 32 da Resolução supramencionada ao caso ora em julgamento, pois
este dispositivo está no capítulo que trata da autuação e processamento das contas prestadas e
aqui estamos diante de contas não prestadas”. E assim, acompanhou a divergência aberta pelo
Dr. Thiago Paiva dos Santos, mas com conclusão diversa quanto às diligências a serem
adotadas.
Efetivamente, compulsando os autos, verifico que assiste razão a divergência quanto a
necessidade de abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e
os documentos apresentados no curso do processo, prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 30
da Resolução TSE n. 23.604/19, que não foi efetivada.
Assim dispõe o art. 30 da Resolução TSE n. 23.604/19:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de
prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir
do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem,
mediante a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro
ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no
período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o
Cartório Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz
Eleitoral que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de

Num. 43538097 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que
tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.
(original sem grifos)

No caso, como se observa, não foi oportunizado aos interessados manifestarem-se sobre as
informações e os documentos apresentados no processo, o que deverá ser corrigido.
No ponto acompanho a divergência, para que seja determinada a abertura de vista aos
interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados no
processo.
Contudo, tendo acontecido a alteração da composição da agremiação no curso do processo,
ainda que não haja previsão expressa, mostra-se necessário que sejam também intimados os
novos dirigentes da agremiação para que ingressem no feito.
Neste ponto, pedindo vênia ao entendimento da eminente. Des. Claudia Cristofani, considerando
que já houve a regular notificação dos então representantes da agremiação para apresentar suas
contas, entendo não ser o caso de ser procedida a notificação dos novos dirigentes para “suprir
omissão quanto à apresentação das contas partidárias referente ao exercício de 2021”, pois este
procedimento implicaria em reabertura de prazo para que o órgão partidário apresente suas
contas.
Assim, ao meu ver, a intimação dos novos dirigentes deve ter por objetivo a continuidade da
marcha processual no ponto em que se encontra, qual seja, aquele em que deverá ser
oportunizado a agremiação omissa manifestar-se sobre os documentos e informações constantes
nos autos.
Ainda, propôs Dr. Thiago Paiva dos Santos que seja aplicada a regra do art. 32 da Resolução
TSE n. 23.604/2019, para que a agremiação e seus representantes regularize a representação
processual.
Dispõe dispõe o citado dispositivo:

Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual
do órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o

Num. 43538097 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob pena de
prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a
partir da data da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis pelas contas
prestadas, solidariamente com o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro
ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os
tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de contas.
§ 2º O juiz ou relator poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos
responsáveis para constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado.
[não destacado no original]

Pedindo vênia a divergência apresentada pelo e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, filio-me ao
entendimento apresentado pela Des. Cláudia, no sentido de que o citado artigo art. 32 tem sua
aplicação aos processos referentes as “contas prestadas”, e no caso em comento, tem-se a
situação de contas não prestadas, pois como se verifica houve a efetiva notificação dos então
representantes do partido, os quais mantiveram-se inertes, deixando escoar o prazo legal para
apresentação das contas.
Este entendimento não conflita com o entendimento firmado por esta Corte na sessão de
julgamento de 29.11.2022, em que se confirmou a necessidade de citação pessoal, na forma do §
8º do art. 98, da Resolução TSE n. 23.607/2019, do candidato que deixou de apresentar
prestação de contas final, para constituir advogado ou advogada. Acontece que, naqueles casos
o candidato já havia se manifestado nos autos, juntando a prestação de contas parcial. No caso
em exame, notificados os representantes da agremiação, permaneceram inertes, sendo a típica
situação de revelia.
Nestas condições, em razão da necessidade da abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre as informações e os documentos juntados ao processo, e observando-se a
peculiaridade do caso, em que ocorreu a alteração na composição da agremiação após a
notificação de seus dirigentes, o feito deve ser convertido em diligência para o fim de determinar a
Secretaria deste Tribunal, que:
a) certifique nos autos a nova composição da agremiação e revise a autuação, com a inclusão do
novo dirigente;
b) proceda à intimação pessoal dos atuais dirigentes do órgão partidário, bem como dos
dirigentes à época do exercício financeiro de 2021, para que, em continuidade ao tramite do feito,
nos termos do contido na letra “e”, do inciso IV do art. 30 da Resolução TSE n. 23.604/2019, se
manifestem sobre as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo de três
dias.
c) decorrido o prazo com ou sem manifestação dos interessados, os atos deverão retornar
conclusos a esta relatoria.
É como voto.

Num. 43538097 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
Des. Fernando Wolff Bodziak
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório do eminente Relator.
Para melhor análise do caso, faço uma breve retrospectiva. Na sessão do dia 02.12.2022 o
eminente Relator, Desembargador Fernando Bodziak, apresentou voto no sentido de julgar como
não prestadas as contas da Comissão Provisória Estadual do Partido Comunista Brasileiro.
O Dr. Thiago Paiva dos Santos pediu vista dos autos e apresentou voto divergente, propondo a
intimação dos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos
apresentados no curso do processo, nos termos do artigo 30 da Resolução TSE nº 23.604/20191.
Ainda, sugeriu a aplicação do artigo 32 da mesma Resolução2, com a determinação de
suspensão do processo, para o fim de realização de notificação pessoal do partido e de seus
responsáveis legais, tanto aqueles que já figuravam nestes autos quanto os novos, para que
regularizassem sua representação processual.
Na sessão presencial de 08.12.2022, a eminente Desembargadora Cláudia Cristofani pediu vista
dos autos e na sessão do dia 30.01.2023, acompanhando parcialmente a divergência, votou no
sentido de que fosse determinada a abertura de vista aos interessados para manifestação sobre
as informações trazidas aos autos, mas entendeu não ser aplicável ao caso o artigo 32 da
Resolução nº 23.604/2019.
O eminente Relator, na mesma sessão presencial, concluiu que realmente não havida sido dada
oportunidade para manifestação sobre as informações e os documentos juntados ao processo,
entendendo, então, que assistia razão à divergência quanto à necessidade de abertura de vista
aos interessados, com base na alínea “e” do inciso IV do artigo 30 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Neste ponto, o eminente Relator acompanhou a divergência, contudo, considerando já ter havido
a regular notificação dos então representantes da agremiação para apresentar suas contas,
entendeu não ser o caso de se determinar a notificação dos novos dirigentes para “suprir omissão
quanto à apresentação das contas partidárias referente ao exercício de 2021”, pois, em sua
compreensão, este procedimento implicaria em reabertura de prazo para que o órgão partidário
apresentasse suas contas.
Quanto à proposta do vistor, Dr. Thiago Paiva dos Santos, de se aplicar o disposto no artigo 32
da Resolução TSE nº 23.604/2019, o eminente Relator aderiu ao entendimento apresentado pela
Desembargadora Cláudia Cristofani, no sentido de que o citado artigo tem sua aplicação aos
processos referentes às “contas prestadas”, e no caso temos a situação de “contas não
prestadas”, em que já houve a efetiva notificação dos representantes do partido, que
permaneceram inertes.

Num. 43538097 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
A Desembargadora Cláudia Cristofani então aderiu ao voto do Relator.
Em seguida, pedi vista dos autos para examinar com mais profundidade os argumentos
apresentados. E, após nova leitura dos votos, cheguei à mesma conclusão a que havia chegado
anteriormente.
O procedimento trazido pelo artigo 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019 é bastante claro quanto
às medidas processuais a serem tomadas em caso de inadimplência da prestação de contas, daí
a conclusão da Corte – agora unânime – sobre a necessidade de abertura de vista aos
interessados após a juntada de documentos pelo órgão técnico, respeitando-se, dessa forma, os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto à aplicação do artigo 32 da Resolução do TSE nº 23.604/2019 ao presente caso,
concordo com os argumentos que haviam sido apresentados pela Desembargadora Cláudia em
seu voto, e que foram acolhidos pelo Relator, no sentido de que o referido artigo é aplicável
apenas aos casos em que o partido apresenta as suas contas, porém deixa de constituir
advogado, que não é o que ocorreu nos presentes autos.
Na espécie, reitero, houve omissão na prestação de contas, e por isso o dispositivo a ser
aplicado, no meu entender, é efetivamente o artigo 30 da referida Resolução, que especifica as
intimações, notificações e todas as providências a serem tomadas quando o partido não
apresenta as contas no prazo previsto.
O Partido, no presente caso, foi devidamente notificado para prestar suas contas, mas
permaneceu inerte, razão pela qual concluo pela desnecessidade de uma nova intimação para
juntada de procuração a essa altura do processo.
Portanto, pedindo vênia ao vistor Dr. Thiago Paiva e aos eminentes pares que aderiram ao seu
entendimento, acompanho integralmente o voto apresentado pelo Desembargador Fernando
Bodziak na sessão passada, no sentido de que seja o feito convertido em diligência para
determinar que (i) se certifique nos autos a nova composição da agremiação e seja revisada a
autuação, com a inclusão do novo dirigente; e (ii) se realize a intimação pessoal dos atuais
dirigentes do órgão partidário, bem como dos dirigentes à época do exercício financeiro de 2021,
para que se manifestem sobre as informações e os documentos apresentados no processo, nos
termos do contido na letra “e” do inciso IV do artigo 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É como voto.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza Membro da Corte
_______________________________________________________________________________________
______________________
1 Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos deve ser
autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, mediante a integração automática
entre o SPCA e o PJE, a partir do que:

Num. 43538097 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a determinação
da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que trata o § 4º
do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas)
horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes e eventuais
substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas;
I - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral deve
comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário não prestou contas
tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a imediata suspensão
do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 6º do
art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico ou do
MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus
responsáveis.

2 Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão partidário ou dos
responsáveis, o juiz ou relator suspenderá o processo e marcará prazo razoável para ser sanado o defeito, sob
pena de prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data da
publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se responsáveis pelas contas prestadas,
solidariamente com o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício da prestação
de contas.
§ 2º O juiz ou relator poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos responsáveis para constituírem,
nos autos, patrono regularmente habilitado.

Num. 43538097 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório apresentado pelo Relator.
Inicialmente, o E. Relator Des. Fernando Wolff Bodziak votou pela não prestação das contas anuais
do partido com permanência da determinação de suspensão do repasse de recursos decorrentes do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Já o Dr. Thiago Paiva dos Santos apresentou divergência no sentido de converter o julgamento em
diligência, a fim de:
"a) suspender o curso do processo, na forma e para os fins do artigo 32 da resolução TSE nº 23.604/2019;
b) determinar à Secretaria que certifique nos autos a nova composição da agremiação e revise a
autuação, com a inclusão do novo dirigente;
b) determinar a notificação pessoal do partido e dos seus responsáveis legais, tanto aqueles que já figuravam
nestes autos quanto o novo, para que regularizem sua representação processual, na forma e sob as penas do
artigo 32 da resolução TSE nº 23.604/2019, concedendo-lhes prazo de três dias para tanto;
c) decorridos os prazos, nova conclusão."

No presente caso, a discussão centra-se no procedimento adotado ante ao inadimplemento do partido em
relação à prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de 2021.
A Resolução do TSE nº 23.604/2019 que regulamenta a prestação de contas anual, dispõe que:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos deve ser
autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, mediante a integração automática
entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que trata o § 4º
do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas)
horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes e
eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral deve
comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário não
prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;

Num. 43538097 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do §
6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a
e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico ou
do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário e a
seus responsáveis.

Assim, tem-se que necessária a conversão em diligência do feito, uma vez que o partido e seus responsáveis
não foram intimados para se manifestarem sobre as informações e documentos acostados ao processo,
conforme art. 30, inciso IV, alínea 'e' da resolução mencionada, o que pode ensejar a nulidade do julgamento
por vício procedimental. Neste sentido:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. RECURSO ELEITORAL.
INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL, COM PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE.
REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
1. Constatada a não apresentação das contas, a Resolução TSE nº 23.546/2017 impõe a notificação não
apenas da agremiação inadimplente mas também, de forma pessoal, dos seus presidente e tesoureiro.
2. Na apuração de contas não prestadas, após a coleta de informações, com a juntada do parecer do
Ministério Público Eleitoral, é obrigatória a abertura de vista aos interessados. A inobservância desse
preceito fere frontalmente o princípio do contraditório.
3. Nulidades processuais que não são passíveis de superação nesta instância, em razão da necessária
divulgação das contas partidárias, ainda que realizadas sob a forma de declaração de ausência de
movimentação.
4. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade processual, prejudicadas as razões recursais, com
determinação de remessa dos autos à origem, para regular processamento.
[RECURSO ELEITORAL nº 7457, Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 03/12/2018]

Entretanto, pedindo vênia ao vistor, entendo que não se aplica o disposto no art. 32 da Resolução

Num. 43538097 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35
supramencionada ao caso ora em julgamento, pois este dispositivo está no capítulo que trata da autuação e
processamento das contas prestadas e aqui estamos diante de contas não prestadas.
Ressalto que, no presente caso, os dirigentes partidários foram devidamente notificados para a apresentação
das contas (ids. 43005314 e 43006218), em atendimento ao disposto no art. 30, inciso I, alínea 'a' da
resolução citada.
Deste modo, entendo que o feito deve ser convertido em diligências para determinar a intimação dos
interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados no processo, no
prazo de três dias, nos termos do art. 30, inciso IV, alínea 'e' da Resolução do TSE nº 23.604/2019.
Por fim, vale consignar que o e. relator alterou a proposta de voto inicial e acabou por adotar o
entendimento aqui exposto.
Portanto, forte nestas razões, e renovando minhas vênias ao entendimento em sentido contrário,
acompanho o e. relator.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600369-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REDATOR DESIGNADO: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO -
RESPONSÁVEIS: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, MATHEUS FERNANDES PIMENTEL.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Redator
Designado. Voto de desempate do Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura
acompanhando a divergência. Vencidos o Relator, acompanhado da Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e da Juiza Flavia da Costa Viana.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.02.2023.

Num. 43538097 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2023 17:08:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030317082660200000042501714
Número do documento: 23030317082660200000042501714
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:48:35